Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela autora LUANA ARCHANJO LEMOS e pelo réu CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação com pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual, repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência (matrícula no curso), julgou parcialmente procedentes os pedidos para unicamente “declarar a nulidade parcial da cláusula 22a no que diz respeito à taxa de reprovação, bem como eventual cobrança dela decorrente”. Em seu recurso, a autora arguiu, no âmbito das preliminares, a nulidade de sentença por ofensa ao princípio da congruência (sentença “citra petita”), registrando que o decisum não teria apreciado os pedidos de condenação em obrigação de fazer (obrigar o réu realizar a matrícula) e de indenização por danos morais. Também integra a pretensão recursal, o desejo de que os pedidos omitidos sejam julgados por esta instância revisora, com a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos em que autoriza o art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Todavia o exame minucioso do processo deixa entrever a possibilidade de que a alegada nulidade alcance também o pedaço da pretensão autoral que fora concedida de forma parcial e inexata. Isso porque a leitura da petição inicial denuncia um aparente desalinhamento entre o pedido de declaração de nulidade e a causa de pedir respectiva. Prova disso pode ser verificada nos seguintes trechos da petição inicial, em que a autora fundamenta o seu inconformismo, não exatamente contra a redação da cláusula 22, mas em relação a postura do réu que insiste em desconsiderá-la, condicionando a matrícula da autora nas disciplinas da grade fechada do curso ao prévio pagamento de mensalidade adicional referente as disciplinas em que fora reprovada e que deverão ser cursadas novamente. Sobre o ponto, confira-se o que alegou a autora em sua petição inicial (ID 77765390): “(...) No caso em questão, a Autora foi impedida de realizar sua matrícula, pois a Instituição de Ensino exigiu o pagamento integral das disciplinas reprovadas como condição para a rematrícula, em desrespeito ao disposto no parágrafo único da própria cláusula contratual. Tal conduta gera evidente insegurança jurídica e contradição interpretativa, uma vez que a cobrança antecipada e global das DISCIPLINAS DECORRENTES DE REPROVAÇÃO, sem observar a regra imposta pelo parágrafo único, distorce a própria sistemática prevista no contrato. A própria tela de cobrança não diferencia Mensalidade de Taxa, o que reforça a argumentação da interpretação dúbia que o contrato impõe. A Aluna está sendo cobrada por uma mensalidade futura, ou por uma taxa presente? A cláusula em questão prevê que a fatura complementar referente às disciplinas reprovadas somente será gerada quando tais disciplinas forem efetivamente adicionadas à grade curricular do aluno no semestre subsequente, sendo o pagamento devido dentro do prazo estipulado no contrato, ou seja, quando da ciência do aluno - devendo ser paga pelo CONTRATANTE em até 19 dias corridos a contar do início das aulas da disciplina. No entanto, a Instituição de Ensino transforma essa cobrança, que deveria ser proporcional e vinculada à inclusão das disciplinas no semestre letivo, em uma TAXA impositiva e antecipada como requisito para matrícula (...) Ademais, a própria exceção da Cláusula 22 do contrato prevê que a cobrança de disciplinas decorrentes de reprovação somente ocorre após o início das aulas da respectiva disciplina, ou seja, não há qualquer débito exigível no momento da matrícula. A cobrança imposta à Autora refere-se a uma obrigação ainda inexistente no mundo jurídico, o que torna a negativa de matrícula uma medida arbitrária e desprovida de fundamento legal. (...)” Diante dessas informações e considerando que a forma correta de interpretar o pedido é a que considera o conjunto da postulação e que observa o princípio da boa-fé (art. 322, §1o, CPC), percebe-se que, a despeito da imprecisão do pedido contido na peça de ingresso, o que a autora busca aparentemente seria a adequada aplicação da cláusula 22, notadamente a regra prevista no parágrafo único. Consideradas essas circunstâncias e a necessidade de se prestigiar o principio da não surpresa e da cooperação, com fulcro no art. 932, I c/c art. 10, todos do Código de Processo Civil, CONVERTO O JULGAMENTO diligência para determinar a intimação das partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador